Tribunal: STF
Processo: ARE 1368590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à não incidência do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Sentença de extinção do feito por indeferimento da inicial. Ausência de documentação comprobatória do direito líquido e certo que o impetrante alega possuir (art. 6º da Lei n° 12.016/09), mesmo oportunizando-se a emenda da inicial por duas vezes. Aplicação do art. 10 da Lei n° 12.016/09. Sentença mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I, II, IV; 155, II, § 2º, IX, XII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se os autos, notadamente a inicial, é possível observar que a impetrante não juntou qualquer documento hábil a comprovar de plano o direito líquido e certo que alega possuir, limitando-se a colacionar unicamente seu contrato social. O magistrado a quo determinou a emenda da inicial, elencando detalhadamente o necessário a ser retificado, em especial “o ato abusivo ou ilegal que pretende combater com o presente mandamus, apresentando inclusive documentos que comprovem a alegada inclusão na base de cálculo do imposto de ICMS” (fls. 23). A impetrante apresentou sua emenda a fls. 25 e ss, regularizando as custas iniciais e apresentando procuração, além das notas fiscais de fls. 34/43. Instada novamente a emendar a exordial (fls. 44) a impetrante manifestou-se a fls. 46/48, porém sem juntar documentos comprobatórios do direito pretendido. Imediatamente após, sobreveio a r. sentença extinguindo o feito por indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09, entendendo o magistrado que: “[...] a impetrante não logrou demonstrar o direito líquido e certo ora perseguido, a uma porque os documentos apresentados não evidenciam a incidência do Pis e Cofins na base de cálculo do ICMS, a duas porque havendo controvérsia a respeito do tema, ou seja, não havendo dispositivo legal expresso, não há se falar em direito líquido e certo. Assim é que há não há prova pré-constituída, capaz de demonstrar o direito líquido e certo da impetrante e justificar a impetração do presente mandamus [...]. Diante do quanto considerado, perfilha-se o mesmo entendimento da r. sentença, pois, mediante simples análise dos autos, é possível concluir que a impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal como reclama a estreita via mandamental. Os elementos de convicção que instruíram a petição inicial definitivamente não atendem aos requisitos da comprovação de plano e da prova pré-constituída, conceitos associados à liquidez e certeza do direito invocado em “mandamus”. No mais, embora a impetrante alegue em suas razões recursais que juntou documentos comprovando a inclusão indevida do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, é possível observar que eles se encontram ilegíveis, com erro de configuração (fls. 63/75). Portanto, correta a solução adotada na r. sentença de extinguir a ação por indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09, sem descuidar que também seria caso de aplicar o art. 6º, §5º, do mesmo Diploma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente